Tribunal: TJDFT
Processo: 0735530-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO POST MORTEM E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL SUCEDÂNEA DE DIVÓRCIO. NÃO RECONHECIMENTO. PROVA. INSUFICIÊNCIA. IDOSOS. TERCEIRA IDADE. SOLIDARIEDADE.

1. “A advocacia dedicada não inclui a falsificação intencional dos fatos, mas envolve sua “caracterização” de maneira a deixá-los com a aparência mais próxima quanto possível daquela necessária para corroborar a tese defendida no interesse do cliente”. (Zealous advocacy does not include intentional falsification, but does involve “characterizing” facts to make them appear as supportive as possible of the clients’ position.” ROGER B. DWORKIN. Limits. Indianapolis: Indiana University Press, 1996, p. 8).

2. É preciso, com neutralidade, compreender essas caracterizações sem ser convencido apenas por elas. Não se pode permitir que a verdade seja transmudada com boas palavras. Não se pode substituir o Direito pelo simples sentimento de simpatia, o que é muito suscetível de ocorrer quando há idoso como parte no processo.

3. A união estável, prevista no art. 226, § 3o, regulamentada pela Lei no 9.278/1996, foi equiparada ao casamento para todos os efeitos legais, permitindo que seu reconhecimento e dissolução sejam possíveis, inclusive post mortem, desde que haja provas incontestes dos seus requisitos.

4. A união estável tem requisitos essenciais: 1) convivência more uxório, com duração tendencialmente perpétua; 2) coabitação, admitindo-se exceções justificadas; 3) fidelidade; 4) companheirismo, respeito e consideração mútuos; 5) assistência moral e material recíproca; 6) publicidade da vida conjugal (resumida na palavra latina fama); 7) sustento, guarda e educação dos filhos. Mesmo modulados para a terceira idade, não há provas incontestes de que tenham sido cumpridos.

5. O divórcio não tem por pressuposto nem por consequência a inimizade capital entre os ex-cônjuges. Entre idosos, mesmo divorciados, são comuns gestos de solidariedade, principalmente no estágio extremo do envelhecimento (ela, mais de 80 anos; ele, mais de 90 na data do óbito). Esses gestos não são suficientes para fundamentar o reconhecimento tardio de união estável sucedânea do casamento extinto.

6. Entre os consectários legais do reconhecimento tardio de união estável sucedânea de casamento extinto há um relevante efeito financeiro à conta de outrem, a pensão por morte a ser paga em decorrência do falecimento de membro aposentado do Ministério Público da União/Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que não pode ser objeto de acordo entre a mãe e os filhos que teve com o falecido, estes os únicos herdeiros na sucessão, sendo devida, em vez da mera homologação, a instrução probatória e o amplo conhecimento da causa de pedir e dos pedidos pelo Poder Judiciário.

7. Recurso conhecido e não provido.